Tribunal: TJBA
Processo: 8027332-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027332-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
VLAMIR MOREIRA MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. C
ONDENAÇÃO PELO ART. 11,
V
I, DA LEI DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DA PRÁTICA CONSIDERADA ÍMPROBA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEMORA ATRIBUÍVEL
À PARTE RÉ E
AO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO DE NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8027332-48.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA

e Agravado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça